Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719371-64.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: EFRAIM DISTRIBUICOES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RECONVENÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INCONSISTÊNCIA DE BOLETOS EMITIDOS. EMPRESA QUE ALEGA NÃO TER RECEBIDO PAGAMENTOS REALIZADOS POR CLIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO REQUERIDO COM BASE NO ART. 940 DO CC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil. III. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. IV. A retificação de ofício do valor da causa na sentença esbarra na preclusão que emana dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil. V. Se a autora não comprova o fato constitutivo do seu direito, consistente no desvio ou na dissipação de pagamentos realizados por seus clientes em razão de falha da instituição financeira na emissão dos boletos de cobrança, não pode ser acolhida a pretensão indenizatória deduzida, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VI. Apenas o prejuízo que, comprovadamente, provém do descumprimento obrigacional é passível de indenização, presente o disposto nos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil. VII. Não se cuida de cobrança “por dívida já paga”, mas de pretensão indenizatória calcada na existência de falha na prestação de serviços bancários, não há que se cogitar do pagamento em dobro previsto no artigo 940 do Código Civil. VIII. A sanção de que cuida o artigo 940 do Código Civil, de inspiração ética e moral, pressupõe intenção de locupletamento indevido impregnada de dolo ou má-fé. IX. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, ao deixar de substituir os juros de mora e a correção monetária pela taxa SELIC. Ressalta que a decisão, caso mantida, implicará no enriquecimento sem causa da parte recorrida. II - O presente recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 406 e 884, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028